Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OPÇÃO DO CREDOR QUE ENCONTRA RESPALDO NORMATIVO NO CRITÉRIO TERRITORIAL PREVISTO NO ART. 781, INC. I, DO CPC. COMPETÊNCIA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Águas Claras, que, após adotar o foro de domicílio do credor como primeiro parâmetro para a fixação de competência, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. 1.1. Em seguida o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, depois de ter identificado erronia por ocasião da distribuição da petição inicial, nos moldes da regra prevista no art. 288 do CPC, efetuou a redistribuição dos autos do processo para o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. 1.2. Finalmente, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que no caso em exame deve ser observada a cláusula de eleição de foro indicada no instrumento negocial, por meio da qual foi o escolhido o foro de domicílio do credor.
2. A competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes, sendo igualmente certo que a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, nos moldes do entendimento há muito consolidado no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera. 2.1. As regras previstas nos artigos 43 e 65, ambos do Código de Processo Civil, dizem respeito à fixação da competência do órgão jurisdicional no momento da distribuição da petição inicial, bem como ao fenômeno processual da perpetuatio jurisdictionis, excepcionada apenas nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta. 2.2. Assim, geralmente, ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, nos casos de competência relativa somente se afigura viável a análise dessa questão se o réu a suscitar por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial.
3. A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade e demonstrado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro. 3.1. Até recentemente, a abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo, diante da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo processual. 3.2. Com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. 3.3. A partir da entrada em vigor do diploma legislativo mencionado o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não depende mais da demonstração, no caso concreto, de efetivo prejuízo processual para as partes, pois a qualificação de “escolha aleatória” e de “prática abusiva” agora resulta da singela inobservância, pelo dispositivo convencional, dos parâmetros objetivos estabelecidos no preceito normativo.
4. Ocorre que, como bem destacou o Juízo suscitante, percebe-se que o foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, escolhido por meio de cláusula constante no instrumento negocial celebrado entre as partes, tem relação com o domicílio do credor, cuja residência está localizada na Região Administrativa da Arniqueiras, área submetida à Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 4.1. Assim, no caso concreto a escolha, pelo credor, do foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras encontra respaldo normativo no critério territorial previsto no art. 781, inc. I, do CPC, devendo ser afastada, por conseguinte, a hipótese de prática abusiva que autorizaria a declinação da competência por iniciativa do Juízo suscitado, a quem foi inicialmente distribuída a ação.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Águas Claras).